Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DELITO ANTERIOR NÃO PATRIMONIAL. RECEPTAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 311, §2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDADA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. O crime de receptação exige que o bem adquirido seja produto de crime e, na espécie, não restou comprovada a ocorrência desta circunstância, motivo pelo qual o réu deve ser absolvido.
4. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por si só, não caracteriza crime antecedente capaz de configurar a prática de receptação.
5. Percebe-se que a existência do tipo penal previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal impede a caracterização da infração penal de receptação dolosa ante a incidência do princípio da especialidade. A proteção jurídica estabelecida por este tipo penal não se confunde com o bem jurídico tutelado pelo crime de receptação, qual seja, o patrimônio de terceiros.
6. Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, contida no artigo 383 do mesmo diploma normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa.
7. No caso, a pena para o delito previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal (reclusão de três a seis anos e multa) é maior do que a prevista para o crime de receptação (reclusão de um a quatro anos e multa). Logo, haveria notável prejuízo ao acusado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.